Tribunal: TJSP
Processo: 0008805-59.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Autora que pleiteia seja a ré compelida ao pagamento de multa por descuprimento de obrigação. Impossibilidade. Ré que por Acórdão foi condenada a fazer a migração/portabilidade da autora para a Unimed de sua cidade. Multa que não foi ventilada. Comprovação da migração. Fatos novos trazidos pela autora que podem ser objeto de outra ação. Sentença de

Ementa:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Autora que pleiteia seja a ré compelida ao pagamento de multa por descuprimento de obrigação. Impossibilidade. Ré que por Acórdão foi condenada a fazer a migração/portabilidade da autora para a Unimed de sua cidade. Multa que não foi ventilada. Comprovação da migração. Fatos novos trazidos pela autora que podem ser objeto de outra ação. Sentença de improcedância que acolheu impugnação da ré e que fica mantida. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0008805-59.2019.8.26.0071 São Paulo - Voto no 41.134 PTS
Registro: 2021.0000068833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0008805-59.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante EVANIR LUCIA
MANGIOLARDO MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado UNIMED DO
ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS
MÉDICAS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCIA
DALLA DÉA BARONE (Presidente sem voto), NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA E
ALCIDES LEOPOLDO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0008805-59.2019.8.26.0071 São Paulo - Voto no 41.134 PTS
Voto no 41.134
Apelação Cível no 0008805-59.2019.8.26.0071
Comarca: Bauru
Apelante: EVANIR LUCIA MANGIOLARDO MARTINS
Apelada: UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO FEDERAÇÃO
ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Autora que pleiteia seja a ré
compelida ao pagamento de multa por descuprimento de
obrigação. Impossibilidade. Ré que por Acórdão foi condenada a
fazer a migração/portabilidade da autora para a Unimed de sua
cidade. Multa que não foi ventilada. Comprovação da migração.
Fatos novos trazidos pela autora que podem ser objeto de outra
ação. Sentença de improcedância que acolheu impugnação da ré e
que fica mantida. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso não provido.
Trata-se
de
cumprimento
de
sentença
interposto por EVANIR LUCIA MANGIOLARDO MARTINS em face de
UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO FEDERAÇÃO ESTADUAL
DAS COOPERATIVAS MEDICAS. A sentença de fls. 262/264, acolheu a
impugnação e condenou a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, arbitrados, por equidade, em R$
2.000,00 (dois mil Reais), observando-se, todavia, a gratuidade a ela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0008805-59.2019.8.26.0071 São Paulo - Voto no 41.134 PTS
concedida.
A
vencida
apelou
alegando
o
total
descumprimento pela ré do quanto determinando no Acórdão, sofrendo o
tempo todo com as arbitrariedades da ré que a obrigou a migrar o plano de
saúde e a submeteu a diversas carências, mesmo fazendo tratamento para
metástase de câncer. Pleiteou, dessa forma, a condenação da apelada ao
pagamento da multa/ressarcimento, pelo não cumprimento do Acordão de
folhas 47/57, de 20 de Abril de 2016 (fls. 268/277). Recurso respondido (fls.
280/295) e admitido.
É o relatório.
Em que pesem os argumentos da autora, a
sentença não merece qualquer modificação.
Explico.
A autora nesta fase do processo pleiteia, com o
trânsito em julgado do Recurso Especial interposto pela executada conforme
fls. 142/149 e 152, o recebimento da multa estimada por ela em R$
7.300.000,00 sob alegação de que a executada não cumpriu a liminar deferida
nos autos.
Todavia, embora argumente que a ré vem
descumprindo sistematicamente o que lhe fora determinado, fato é que no
Acórdão com cópia juntada às fls. 52/56 não houve fixação de multa diária,
mas, tão somente, ficou determinada a migração e/ou portabilidade do plano
de saúde da autora para a Unimed Bauru.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0008805-59.2019.8.26.0071 São Paulo - Voto no 41.134 PTS
Assim é que, intimada a executada a se
manifestar, juntou ela o comprovante de realização da portabilidade do plano
de saúde da exequente para a Unimed Bauru (fl. 203).
Com relação a todos os outros fatos alegados
pela autora, como bem observou o sentenciante:
“Por outro lado, os fatos novos trazidos pela
exequente nas fls. 256 não têm relação com o objeto do presente
incidente, podendo ser objeto de ação própria, se for o caso. Aqui
temos uma ação que foi julgada improcedente, revogando-se a
liminar concedida (fls. 182) e que, com o resultado do recurso
interposto
pela
exequente,
não
houve
menção
e/ou
restabelecimento da multa pecuniária pelo Egrégio Tribunal.” (fl.
263).
Dessa forma, fica mantida a sentença, tal qual
foi lançada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator